Tribunal: STF
Processo: EP 126
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Execução Penal em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF nº 183.405.368-42), decorrente da Ação Penal 1.383/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 17/6/2024, nos autos da AP 1383/DF, substitui a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 19/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré IRACI MEGUMI NAGOSHI em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Ainda nos autos da AP 1.383/DF, diante da notícia de diversos deslocamentos da então ré, determinei a intimação da Defesa para apresentar justificativas, as quais foram acolhidas em decisão proferida em 31/10/2024, com a advertência de “que todos os deslocamentos devem ser previamente autorizados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 75).



    Novamente, em 21/1/2025, também nos autos da Ação Penal, acolhi as justificativas apresentadas pela Defesa para os deslocamentos não autorizados previamente por esta SUPREMA CORTE, advertindo a ré uma segunda vez no sentido de que “qualquer consulta ou agendamento de fisioterapia deve ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 81).



    Em 7/7/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo/SP noticiou o descumprimento das medidas cautelares impostas à monitorada, por violação de área de inclusão, em 27/06/2025, 30/6/2025, 1/7/2025, 2/7/2/025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025 e 6/7/2025 (eDocs. 241-247). 



    Em 8/7/2025, a defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo, salientando que “a ré vem informar, para os devidos fins, que mantém rotinas de tratamento fisioterápico e terapêutico, de forma periódica e regular, conforme as atividades descritas na tabela abaixo, todas voltadas à sua reabilitação física e mental”.



    Assim como, apresentou uma tabela contendo vários agendamentos de atividades como: musculação, pilates e hidroginástica, o que corresponde ao mês inteiro de deslocamentos previstos para julho (eDoc.251).



    É o breve relato. DECIDO.



    Por decisão proferida em 17/6/2025, concedi PRISÃO DOMICILIAR à condenada IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42), ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS (eDoc. 59):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo/SP tem comunicado diversos descumprimentos da Prisão Domiciliar pela requerente, consistentes em violações à área de inclusão, sem sinal de GPS e fim de bateria (eDocs.132-138; 178 -182; 205-209; 211; 217-221; 223-227; 229-236; 241-247 e 263-266):



    14/4/2025 (19 vezes); 15/4/2025 (17 vezes); 16/4/2025 (15 vezes); 16/4/2025 (2 vezes); 17/4/2025 (13 vezes); 18/4/2025 (12 vezes); 19/4/2025 (11 vezes); 20/4/2025 (9 vezes); 5/5/2025 (20 vezes); 6/5/2025 (15 vezes); 7/5/2025 (24 vezes); 8/5/2025 (15 vezes); 9/5/2025 (28 vezes); 10/5/2025 (12 vezes); 11/5/2025 (23 vezes); 12/5/2025 (36 vezes); 13/5/2025 (15 vezes); 14/5/2025 (24 vezes); 15/5/2025 (27 vezes); 16/5/2025 (13 vezes); 17/5/2025 (8 vezes); 18/5/2025 (14 vezes); 19/5/2025; 21/5/2025; 26/5/2025 (18 vezes); 27/5/2025 (18 vezes); 28/5/2025 (31 vezes); 29/5/2025 (26 vezes); 30/5/2025 (27 vezes); 31/5/2025 (19 vezes); 1º/6/2025 (27 vezes); 2/6/2025 (40 vezes); 2/6/2025; 3/6/2025 (32 vezes); 4/6/2025 (34 vezes); 4/6/2025 5/6/2025 (34 vezes); 6/6/2025 (40 vezes); 7/6/2025 (31 vezes); 8/6/2025 (14 vezes); 9/6/2025 (34 vezes); 10/6/2025 (31 vezes); 11/6/2025 (42 vezes); 12/6/2025 (21 vezes); 13/6/2025 (18 vezes); 14/6/2025 (32 vezes); 15/6/2025 (23 vezes); 16/6/2025, 17/6/2025; 24/6/2025;25/6/2025, 26/6/2025; 27/6/2025; 30/6/2025; 1º/7/2025; 2/7/2025, 3/7/2025; 4/7/2025; 7/7/2025 (duas vezes); 10/7/2025 e 11/7/2025.



    Cumpre salientar que a justificativas defensivas para parte destes descumprimentos foram por mim acolhidas, consoante decisões proferidas nestes autos (eDocs.73, 75, 79, 81).



    Além disso, nas decisões proferidas em 31/10/2024 e 21/1/2025, ainda nos autos da AP 1.383/DF, antes do início do cumprimento da pena, ao acolher as justificativas apresentadas para os descumprimentos das medidas cautelares, adverti a então ré, ora apenada, no sentido de que qualquer deslocamento para consulta médica ou realização de sessões de fisioterapia deveria ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Observa-se, ainda, que iniciada a execução da pena, ao conceder prisão domiciliar à apenada, ressaltei que (eDoc.89):



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional. A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Após as informações prestadas pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico de São Paulo, verifiquei que a executada tem descumprido reiteradamente, sem qualquer autorização desta CORTE, a Prisão Domiciliar imposta, acrescida das demais medidas cautelares, para a realização de atividades recreativas como: musculação, hidroginástica e pilates.



    Essas circunstâncias por si sós evidenciam o desprezo da reeducanda pela pena imposta e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



 Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente